Tribunal: TJBA
Processo: 0008756-63.2003.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008756-63.2003.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUPERMERCADO BRENO LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, LARISSA COSTA QUADROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. O. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação do Estado da Bahia para anular sentença que extinguiu execução fiscal por abandono, sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da intimação prévia da Fazenda Pública e das considerações sobre o prazo consignadas na sentença, ou se os embargos visam à rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação prévia à extinção do processo por abandono, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/80 e do art. 485, §1º, do CPC.
5. A intimação genérica para impulsionamento do feito não se confunde com a intimação específica exigida pela lei para manifestação prévia à extinção por abandono, constituindo requisito indispensável que não pode ser dispensado sob o pretexto de eficiência processual.
6. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a regra processual específica estabelece requisito para a validade do ato processual, não podendo o princípio da eficiência afastar a aplicação de disposição legal expressa.
7. A pretensão da embargante de ver reconhecida a validade da intimação genérica e a dispensa do requisito legal configura inequívoca tentativa de rediscussão do mérito já apreciado, extrapolando os limites dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0008756-63.2003.8.05.0103, em que figuram como Embargante SUPERMERCADO BRENO LTDA e como Embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los nos termos do voto da relatora.